Tribunal: TJDFT
Processo: 0738119-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CORRUPÇÃO ATIVA. PACIENTE MIGRANTE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconiza o artigo 312 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Deve ser mantida a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revela suficiente e eficaz para conter o ímpeto criminoso do paciente, especialmente considerando a gravidade concreta da conduta, e que ostenta diversas passagens pela mesma incidência penal (receptação), além de ter sido posto em liberdade provisória, tendo voltado, em pouco tempo, a delinquir, circunstância que demonstra a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.
3. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
4. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio homogeneidade e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual a pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado.
5. Afastada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva ao paciente migrante, não há que se cogitar de análise da adequação dessas medidas e a sua necessidade na esteira do que dispõe o §4o do artigo 8o da Resolução n. 405/2021 do Conselho Nacional de Justiça.
6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.